Tribunal: TJDFT
Processo: 0739888-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739888-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSER JOSE VILELA, URANIA JOSE VILELA WAHRENDORFF, MEIRY JOSE VILELA, EVANY JOSE VILELA VIEIRA, KETTY JANNE JOSE VILELA, MARTA VILELA DE ARAUJO PEREIRA, MARCIA JOSE VILELA DE ARAUJO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MEIRY JOSE VILELA AGRAVADO: AIRES E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Urania Jose Vilela Wahrendorff e Outros contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 51514996 e no 51514997). 2. Os agravantes, em suma, sustentam que fazem jus ao benefício de gratuidade de justiça. Alegam a nulidade da citação na fase de conhecimento diante da incapacidade da executada (CPC, art. 280), que já havia sido diagnosticada com depressão e Alzheimer. 3. Suscitam a prescrição, pois a executada não foi validamente intimada para a fase de cumprimento de sentença, diante do reconhecimento da nulidade do ato na decisão agravada. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para acolher integralmente a impugnação. 5. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas pedem a gratuidade de justiça no recurso. 6. Intimados para apresentar documentos que demonstrassem a hipossuficiência financeira, nos termos do despacho de ID no 51554982, os agravantes apresentaram resposta no ID no 51844874, sem a juntada da documentação determinada. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório. 11. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 12. Os documentos juntados pelos agravados não comprovam o comprometimento da capacidade intelectual. O diagnóstico de Alzheimer e o quadro depressivo por si só não geram essa presunção, uma vez que a doença é degenerativa e progressiva. O laudo médico de ID no 162919455 não atesta incapacidade intelectual; trata basicamente do quadro depressivo, razão pela qual não é possível reconhecer a alegada nulidade. 13. É importante destacar que o ato foi praticado por Oficial de Justiça e não há qualquer ressalva sobre a capacidade da executada na época. 14. As certidões emitidas por Oficial de Justiça gozam de presunção de veracidade que somente poderia ser afastada em caso de prova robusta e idônea de alguma irregularidade, não identificada no cenário fático-jurídico dos autos. 15. O prazo prescricional aplicável é de 5 anos (CPC, art. 206, §5o, II). O trânsito em julgado da ação na fase de conhecimento ocorreu em 26/4/2017. A petição inicial da fase de execução foi distribuída no dia 29/5/2019 e foi recebida em 30/5/2019. 16. A nulidade da intimação da devedora somente foi reconhecida na decisão agravada, diante do grave comprometimento da saúde da executada, que não tinha condições de indicar a alteração de endereço. 17. Por se tratar de prejudicial de mérito, a análise da ocorrência de prescrição será feita após o exercício do contraditório, pois até o momento o agravado não se manifestou sobre o tema nos autos principais. 18. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, mesmo regularmente intimados, os agravantes não apresentaram nenhum documento com o intuito de corroborar a alegação de hipossuficiência de renda. 19. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 20. Não há suporte legal para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 21. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 22. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 23. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 24. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 25. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 20/9/2022, às 18h55). 26. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 27. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1082801, 07016253220188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 20/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 28. Para a concessão do benefício ao Espólio, por constituir entidade autônoma, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros, como pretendem os agravantes. 29. Esse é o entendimento do STJ que, ao julgar o AgRg no REsp no 1401528/DF, confirmou o acórdão proferido por este Tribunal: “Decido. 2. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). No caso específico do espólio, deve ser demonstrada a sua hipossuficiência. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 83/STJ. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. ESPÓLIO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO INVENTARIANTE. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2- Cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado. Precedentes do STJ. 3- Entendimento pacífico na jurisprudência desta Corte, que não ofende o art. 5°, incisos XXXIV, alínea "a", LIV e LV da CF, os quais não disciplinam os pressupostos de cabimento do recurso especial. 4- Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012) Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que o espólio tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. A propósito, confira o seguinte trecho do acórdão recorrido: Tratando-se os autos de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício. Isso porque o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. Dessa forma, no presente caso, verifica-se que o imóvel a ser inventariado possui valor considerável, acrescido de um veículo automotor que também compõe os bens a serem partilhados (ID 4294828). Portanto, há que se concluir pela negativa da concessão do benefício da gratuidade, pois resta claro que o espólio é capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes. Dessa forma, evidenciada nos autos a impossibilidade de os herdeiros anteciparem as custas e despesas processuais, correta a decisão recorrida quando determinou o recolhimento das mesmas ao final do processo. Tal medida exonera e guarnece os herdeiros de qualquer possível dano patrimonial, privilegiando o princípio de acesso à justiça. [...]. 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2018. Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 30/11/2018)” [grifado na transcrição]. 30. Por oportuno, confira-se a ementa do acórdão deste Tribunal que originou a decisão acima transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FIM DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. GRATUIDADE INDEFERIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 3. Sabendo-se que o espólio é constituído por bens e/ou valores ainda indisponíveis, correta é a decisão que defere o recolhimento das custas após a liquidação do acervo hereditário, privilegiando o princípio do acesso à justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão no 1120062, 07081157020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 31/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. 31. Registre-se que as custas poderão ser divididas entre os herdeiros e recolhidas no final do processo, sem que tenham que antecipá-las, permitindo o amplo acesso à justiça, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 32. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça e da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 33. Indefiro a gratuidade de justiça e a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 34. Intimem-se os agravantes para que providenciem o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 35. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 36. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 37. Oportunamente, retornem-me os autos. 38. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO